Tribunal: TJBA
Processo: 8000576-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000576-96.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON FERNANDES DA GUIA

Advogado(s)
:
VANIA BRITO DAUDT

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TEMA 929/STJ. TAXA SELIC. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO VOTORANTIM S/A em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso da parte adversa, determinando, entre outros pontos, a restituição em dobro da diferença cobrada a título de tarifa de cadastro, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do Tema 929 do STJ e quanto à fixação da Taxa Selic como índice único de atualização, à luz do art. 406 do Código Civil e da jurisprudência do STJ. Requer a integração do julgado para sanar os vícios apontados.

II. Questão em discussão
2. As questões consistem em verificar: (i) se houve omissão quanto à aplicação do Tema 929 do STJ no tocante à repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC; e (ii) se o acórdão incorreu em omissão ao não fixar expressamente a Taxa Selic como índice único de atualização do débito, vedada a cumulação com juros de mora de 1% ao mês.

III. Razões de decidir
3. Não há omissão quanto à aplicação do Tema 929 do STJ, pois o acórdão embargado expressamente consignou que a restituição em dobro é cabível para contratos celebrados após 30.03.2021, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor, salvo engano justificável, aplicando a modulação fixada no EREsp 1.413.542/RS. No caso, o contrato foi celebrado em 11.09.2023, razão pela qual corretamente reconhecida a repetição em dobro.

Configura-se, contudo, omissão quanto à fixação dos consectários legais, uma vez que o acórdão determinou correção monetária desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês, sem especificar o índice aplicável e em dissonância com a orientação consolidada do STJ acerca da incidência da Taxa Selic como índice único, nos termos do art. 406 do Código Civil.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a taxa de juros moratórios prevista no art. 406 do Código Civil corresponde à Taxa Selic, a qual já engloba correção monetária e juros de mora, vedada sua cumulação com outros índices. A recente alteração promovida pela Lei nº 14.905/2024 reforça tal diretriz.

Impõe-se, portanto, a integração do julgado para determinar que sobre os valores a serem restituídos incida exclusivamente a Taxa Selic, a partir do efetivo desembolso de cada parcela, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a aplicação do Tema 929/STJ quanto à repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. 2. A Taxa Selic deve ser aplicada como índice único de atualização do débito, por englobar correção monetária e juros de mora, vedada sua cumulação com outros índices.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024).
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.413.542/RS (Tema 929); REsp 1.795.982; Tema 99/STJ; Tema 112/STJ.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.

Presidente

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador (a) de Justiça